Tribunal: TJSP
Processo: 2231204-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Penhora que recaiu sobre suposta verba impenhorável. Títulos de capitalização e cotas de capital social. Não comprovação da impenhorabilidade da quantia bloqueada. Decisão mantida. Insurgência contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de desbloqueio do montante de R$ 17.677,92 localizado em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Penhora que recaiu sobre suposta verba impenhorável. Títulos de capitalização e cotas de capital social. Não comprovação da impenhorabilidade da quantia bloqueada. Decisão mantida. Insurgência contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de desbloqueio do montante de R$ 17.677,92 localizado em contas bancárias do executado, ora agravante, por não vislumbrar qualquer hipótese de impenhorabilidade. Irresignação do recorrente que não merece prosperar. Ausência de elementos que comprovem que o valor constrito decorra de conta poupança, no limite de quarenta salários mínimos, nos termos do art. 833, X do Código de Processo Civil, bem como que tenha originado de conta corrente, conforme entendimentos dos Tribunais Superiores. Possibilidade de penhora de ativos financeiros e de cotas de capital social. Inexistência de comprovação de que a quantia bloqueada afete a subsistência do recorrente e de sua família. Ônus que competia ao agravante, e do qual não se desincumbiu. Execução que se procede no interesse do credor. Precedentes desta 23a Câmara de Direito Privado, bem como deste Tribunal de Justiça paulista. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.